Tribunal: TJDFT
Processo: 0701472-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO CONCRETO. INVIABILIDADE DE COGNIÇÃO APROFUNDADA EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais para concessão da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: analisar se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo à apelação, notadamente a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de efeito suspensivo à apelação, quando não prevista automaticamente em lei, submete-se ao regime do efeito suspensivo ope judicis, exigindo a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano.
4. No caso, o agravante não comprovou a existência de perigo de dano concreto, atual e iminente, limitando-se a alegações genéricas acerca da possível alienação de bens, desprovidas de suporte fático idôneo.
5. A tutela provisória de urgência não se fundamenta em risco hipotético ou abstrato, sendo indispensável a demonstração objetiva de situação que evidencie prejuízo irreparável ou de difícil reparação.
6. Inexistindo alteração fática superveniente em relação ao quadro analisado na decisão agravada, mantém-se a conclusão quanto à ausência de urgência qualificada.
7. As alegações relativas à fraude à execução, validade de escritura e nulidade da sentença demandam análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a cognição sumária própria da tutela recursal.
8. A antecipação do exame de mérito em sede de tutela provisória implicaria indevida supressão de instância e esvaziamento do julgamento da apelação.
9. A decisão agravada observou corretamente os parâmetros legais, distinguindo adequadamente a análise perfunctória da tutela de urgência do exame exauriente reservado ao julgamento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.
Tese de julgamento: “A concessão de efeito suspensivo à apelação, quando não previsto automaticamente em lei, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano concreto, não sendo suficiente a alegação de risco hipotético ou abstrato.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 300; 1.012, §4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2074094, 0739136-20.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 26/11/2025, p. 15/12/2025; TJDFT, Acórdão 1762847, 0745894-74.2019.8.07.0016, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 20/09/2023, p. 03/10/2023; TJDFT, Acórdão 1711395, 0708977-69.2022.8.07.0010, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 31/05/2023, p. 16/06/2023.